Tribunal: TJES
Processo: 5005094-60.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005094-60.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCOS SABAINI e outros (2)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MORA EX RE. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença (id. 17402184) que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de título executivo extrajudicial (cédula de crédito comercial).

Os apelantes suscitam preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; no mérito, alegam que a negativa geral afasta o ônus da impugnação específica, sustentam abusividade de encargos, pleiteiam juros de mora a partir da citação e o parcelamento judicial do débito.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, se houve inovação recursal quanto à abusividade de juros e aplicação do código de defesa do consumidor (CDC), e se os encargos contratuais e a mora foram aplicados legalmente.

III. Razões de Decidir

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é eminentemente de direito e o feito encontra-se devidamente instruído, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP).

5. A cédula de crédito comercial (id. 17401627) é título líquido e certo nos termos do art. 10 do decreto-lei nº 413/69, permitindo a identificação dos encargos e critérios de incidência.

6. A mora é ex re e decorre do simples inadimplemento da obrigação no vencimento (art. 397 do código civil), o que legitima a incidência de juros moratórios desde a data da impontualidade.

7. As teses de abusividade da taxa de juros e aplicabilidade do CDC, levantadas apenas em réplica (id. 17401632), caracterizam ampliação indevida da causa de pedir e preclusão, sendo vedada a análise de ofício de abusividades contratuais (art. 342 do CPC e súmula 381 do STJ).

8. O parcelamento forçado é incabível por ausência de amparo legal e por não ter sido demonstrada a onerosidade excessiva prevista no art. 480 do código civil.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: “O inadimplemento de obrigação em cédula de crédito comercial constitui a mora de pleno direito (ex re), sendo vedada a inovação de teses defensivas em sede de réplica ou a análise de ofício de abusividades contratuais, nos termos da súmula 381 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 342 e 487, I; CC, arts. 397 e 480; Decreto-Lei nº 413/69, arts. 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, Súmula 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na condição de Curadora Especial dos executados revéis, em face da r. sentença (id. 17402184) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de
“embargos à execução”
ajuizada em face de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, julgou improcedente os embargos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar o prosseguimento da Ação de Execução nº 0002846-32.2012.8.08.0014

Em suas razões (id. 17402185), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, além de ausência de fundamentação analítica na sentença. No mérito, sustentam que a negativa geral afasta o ônus da impugnação específica e que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora. Pugnam, ainda, pela contagem dos juros de mora a partir da citação e pela possibilidade de parcelamento judicial do débito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 17402189), arguindo preliminar de não conhecimento por inovação recursal quanto às teses de aplicabilidade do CDC e abusividade de juros remuneratórios. No mérito, defende a manutenção integral do julgado.

Instado a se manifestar, o apelante rebateu a tese de não cabimento do recurso em id. 17665834.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005094-60.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCOS SABAINI, JULIANA BATISTA REIS SABAINI, MERCANTIL COLATINENSE DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

VOTO PRELIMINAR

(Inovação recursal)

O apelado sustenta que o apelante incorre em inovação recursal ao extrapolar o objeto dos embargos, com pedido de análise de matéria inédita e não apreciada em momento devido pelo magistrado
a quo.

A tese do apelado, apesar de coerente, não deve prosperar diante das particularidades do caso concreto. Isso porque, as teses defensivas do apelante, especialmente a abusividade da taxa de juros e a aplicabilidade do CDC, foram levantadas em sede de réplica e relatadas pelo Juiz em sentença, apesar do não enfrentamento direto do mérito pelo magistrado.

Isso posto, destaco que o apelante, em suas razões recursais, pleiteia, inclusive, a anulação da sentença por ausência de fundamentação dado o não enfrentamento dessas questões pelo sentenciante
a quo,
de modo que o debate não está sendo inaugurado na apelação.

Nessa toada, deve-se conhecer do recurso para possibilitar a análise de cabimento dos pedidos do embargante/apelante no momento processual exaurido, bem como se a sentença enfrentou os argumentos acostados de maneira correta.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na condição de Curadora Especial dos executados revéis, em face da r. sentença (id. 17402184) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de
“embargos à execução”
ajuizada em face de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, julgou improcedente os embargos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar o prosseguimento da Ação de Execução nº 0002846-32.2012.8.08.0014

Em suas razões (id. 17402185), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, e por ausência de fundamentação analítica. No mérito, sustentam que a negativa geral afasta o ônus da impugnação específica e que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora. Pugnam, ainda, pela contagem dos juros de mora a partir da citação e pela possibilidade de parcelamento judicial do débito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 17402189), defendendo a manutenção integral do julgado.

Instado a se manifestar, os apelantes rebateram a tese de não cabimento do recurso em id. 17665834.

Pois bem.

Inicialmente, no que diz respeito ao cerceamento de defesa, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

No presente caso, o d. Juízo de primeiro grau, compreendeu estar o processo pronto para julgamento, sendo despiciendas quaisquer outras providências. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porque as questões aptas ao conhecimento, levantadas pelos apelantes no presente caso, foram enfrentadas pelo magistrado de acordo com as provas carreadas aos autos pelo apelado, que logrou esclarecer os fatos controvertidos. Além disso, não consta nos autos pedido ulterior de produção probatória ou lacuna factual que demandasse maior dilação do mérito.

Seguindo, compulsando a petição inicial dos embargos (id. 17401621), verifica-se que os embargantes alegaram genericamente excesso de execução, contagem equivocada do termo inicial de aplicação dos juros de mora e a possibilidade de parcelamento do débito. Por outro lado, a tese de abusividade das taxas de juros frente a média de mercado foi introduzida pelo apelante apenas na réplica (id. 17401632). Mais a frente, no recurso, o apelante questiona a sentença pelo não enfrentamento da aplicabilidade do CDC.

Especificamente no que toca à aplicação do CDC no processo, entendo que o pedido feito na peça recursal demonstra um comportamento contraditório do apelante. Isso porque, conforme afirmado pelo próprio embargante/apelante em réplica (id. 17401632, p. 03), não houve nos embargos à execução, qualquer manifestação acerca da inversão do ônus da prova para o apelado, de modo que não subsistia obrigação do magistrado em enfrentar questão não suscitada.

Além disso, a manifestação do Juiz sobre o tema se faz desnecessária, visto que na sentença o d. magistrado reconheceu a defesa sob o manto da negativa geral, regendo o rito processual nos moldes do art. 341 do CPC. Dessa forma, o ônus de provar as alegações da inicial recaiu sob o apelado independentemente da aplicação do CDC e, como visto, o apelado agiu de forma a provar suas alegações na impugnação (id. 17401625).

Quanto as alegações de
error in judicando
tecidas pelos apelantes, observo que o apelado/exequente logrou demonstrar a origem da dívida devidamente, por meio da juntada dos documentos de ids. 17401627 e 17401628, que consistem no título executivo extrajudicial e o demonstrativo do cálculo com o valor atualizado do débito.

Frise-se que a Cédula de Crédito Comercial consiste em título executivo extrajudicial, reunindo os requisitos necessários para ser executada em juízo, nos termos do art. 10 do Decreto/Lei: 413/69
“Art 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.”

Na linha do correto entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo
, é possível aferir com clareza as partes, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidas, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a data de emissão e a a previsão de capitalização mensal.

A mora, neste cenário, é
ex re
, constituindo-se de pleno direito pelo simples inadimplemento da obrigação na data aprazada, conforme art. 397, do Código Civil. O vencimento antecipado por inadimplemento cruzado, previsto contratualmente e autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 413/69, legitima a incidência dos juros moratórios desde a data da impontualidade, e não apenas da citação.

Já o parcelamento forçado pretendido pelos apelantes carece de amparo legal. Diferentemente do alegado pela d. Defensoria Pública, não houve falha na sentença, visto que o benefício do art. 480 do CC é reservado para contratos que se desenvolveram onerosamente excessivos para um das partes, o que não foi demonstrado pela defesa.

Quanto a desnecessidade de impugnação específica garantida pelo instituto da negativa geral, não pode a defesa se escusar de apontar elementos mínimos para subsidiar suas alegações, ainda mais quando o exequente demonstra em sede de impugnação aos embargos à execução que o contrato não está eivado de vício ou ilegalidade.

Nas palavras de Humberto Theodoro Jr. (2020, p. 787):

“
De qualquer maneira, a regra do art. 341 contém uma presunção apenas relativa e não uma presunção absoluta e intransponível. Ainda que algum fato constitutivo do direito pretendido pelo autor não tenha sido objeto de impugnação especificada na contestação, não poderá o juiz ignorar a prova acaso existente nos autos que lhe negue a veracidade. O elemento de convicção, uma vez que revele o contrário da presunção, há de ser levado em conta no julgamento da causa, porque o compromisso maior do juiz, no desenvolvimento do devido processo legal, é com a verdade real e com a justa composição do litígio”
1

Ademais, quanto a apreciação da tese de abusividade da taxa de juros remuneratórios, verifico que esta também não foi suscitada diretamente pelos apelantes nos embargos à execução. A d. Curadoria Especial alegou a aplicação de juros acima da média de mercado apenas em réplica, ampliando indevidamente a causa de pedir.

Nessa toada, ainda que haja previsão legal acerca da possibilidade de apresentação de embargos à execução por negativa geral, tal fato não exime o Curador Especial do dever de alegar toda a matéria de defesa útil ao desenvolvimento da causa no momento processual correto, sob pena de preclusão.

Ainda sobre o tema, ensina o artigo 342 do CPC:

Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante desse cenário, verifica-se que não se está diante de nenhuma das hipóteses que permitiriam a análise de novos pedidos ou fatos. A bem da verdade, a súmula 381 do STJ proíbe que o julgador analise de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, somente sendo possível mediante a provocação da parte interessada, o que não ocorreu no momento devido.

Por fim, não restando demonstrada a abusividade do contrato, não há que se falar na descaracterização da mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
(THEODORO J, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – v. 1, Grupo GEN, 2020, p. 787)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)